Tribunal: TJSP
Processo: 1002517-15.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Anulatória com pedido de Tutela Provisória – Alega o autor que arrematou o referido imóvel com a sua respectiva vaga, todavia, posteriormente, foi surpreendido com a notícia de que a vaga de garagem não estava inclusa no auto de arrematação - Sentença de improcedência – Apelação do autor, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, requer a extensão da arrematação à

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Anulatória com pedido de Tutela Provisória – Alega o autor que arrematou o referido imóvel com a sua respectiva vaga, todavia, posteriormente, foi surpreendido com a notícia de que a vaga de garagem não estava inclusa no auto de arrematação - Sentença de improcedência – Apelação do autor, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, requer a extensão da arrematação à vaga de garagem - Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada, sendo que o Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil -Vaga de garagem que não constou do auto de arrematação, por ser tratar de matrícula autônoma - Ausência de irregularidade, na penhora que recaiu sobre os direitos dos devedores fiduciários referentes tão somente ao imóvel de matrícula no 128.735 do 1o CRI/SBC, conforme consta expressamente do edital de hasta pública e do auto de arrematação - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes do C. STJ e desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.